Tribunal: STF
Processo: HC 214214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de J.E.R. em face de decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus.



    Na decisão impugnada, em síntese, adotei os seguintes fundamentos: 



    “Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão”. (eDOC 20, p. 3-4)



    A defesa alega a ocorrência de omissão, uma vez que o dispositivo versou apenas acerca da competência eleitoral e da denúncia, e não sobre a cassação do ato coator original e seus incidentes.



    Requer que sejam os embargos acolhidos com efeitos integrativos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao embargante. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, verifico, de fato, a existência de omissão na decisão embargada. 



    Naquela ocasião, entendi que houve duas violações à garantia do juiz natural, tendo em vista: a) o indevido fracionamento do feito perante o STJ, com a artificiosa divisão dos processos relativos às infrações penais eleitorais e aos crimes comuns; b) a atuação dos órgãos de primeira instância, que se utilizaram de instrumentos de bypass processual para tentar modificar o juiz competente para processar e julgar os fatos investigados.



    Reiterei que as instâncias inferiores não podem deixar de observar as regras definidoras das atribuições e competências fixadas pelo STF apenas por divergências jurídicas ou pessoais sobre o resultado do julgamento de determinado precedente.



    Ou seja, não se deve admitir essa resistência institucional ao cumprimento dos acórdãos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalei que a conclusão a que se chega pelo conhecimento e concessão da ordem encontra amparo nos precedentes recentemente estabelecidos pela Segunda Turma em casos semelhantes, conforme anteriormente mencionado (Rcl 36131 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. Em 1.9.2020; Rcl 32.081, Segunda Turma, Rel. Min Gilmar Medes, 20.8.2021; Rcl 36.009, Segunda Turma, Rel. Min Gilmar Medes, j. 20.8.2021).



     Por esses motivos, entendi ser possível e recomendável a concessão monocrática da ordem, nos termos do art. 192 do RISTF (“Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”), tendo em vista inclusive a existência de risco concreto à defesa em virtude do escoamento do prazo para a apresentação de resposta à acusação, o que demandaria, em caso de não acolhimento imediato do pedido, a antecipação de teses defensivas e a apresentação de resposta perante membro do Ministério Público e Órgão Judicial flagrantemente incompetentes.



    Por fim, entendi que a declaração de incompetência da Justiça Federal deverá levar à anulação dos atos decisórios praticados nos autos do processo nº 10252-43.2018.4.01.3500, bem como da denúncia apresentada pelo MPF/GO para fins de manipulação do juízo natural. 



    Com esses mesmos fundamentos, acolho os embargos, com efeitos integrativos, a fim de que o dispositivo da decisão (eDOC 34) passe a ter a seguinte redação: 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, para:



    a) Reconhecer a incompetência da Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Goiás, com a declaração de nulidade dos atos decisórios e da denúncia apresentada pelo MPF/GO nos autos do processo nº 10252-43.2018.4.01.3500, que deverá ser remetido, junto com todos os procedimentos conexos, à 135ª Zona Eleitoral de Goiânia;



    b) Cassar expressamente o ato coator original, datado de 06.06.2018 (v. Acórdão proferido pelo STJ nos autos do Inq n.º 1.180/DF), bem como declarar a nulidade de todos os atos decisórios subsequentes, incluído os atos realizados na fase pré-processual relacionados à Ação Penal n.º 10252- 43.2018.4.01.3500, processos e procedimentos conexos e, por conseguinte, revogar todas as medidas cautelares reais deferidas pelas autoridades incompetentes;



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente